Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO em face do despacho de ID 56600763, que determinou o desentranhamento da petição o ID 54475380, nos termos seguintes: “Vistos etc. Sobre petição de ID 55971962, o BANCO DAYCOVAL S/A, requer o desentranhamento da petição contida no ID 54475380, e devida desistência de todo o seu conteúdo, bem como o prosseguimento regular do feito. Não há impedimento para a desistência de acordo antes de sua homologação. À Secretária para certificar o trânsito em julgado do acórdão nr. 1784951, após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.” Alega a parte ora agravante, em síntese, que o despacho possui natureza decisória, uma vez que acolheu o requerimento da parte requerida e determinou não haver qualquer impedimento para desistência do acordo antes de sua homologação. Sustenta que a conclusão da transação se dá com a assinatura do acordo, obrigando definitivamente as partes ao cumprimento de suas cláusulas ou condições, sendo possível a rescisão somente pela ocorrência de vício de consentimento (dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa). Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para que seja reconhecida a e homologado o acordo já realizado entre as partes. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso pela falta de cunho decisório no ato judicial agravado. Por meio de petições, supervenientes ao trânsito em julgado e as anotações de arquivamento, a parte pretende contornar a via processual com a alegação de suposta impossibilidade de desistência unilateral do acordo, mesmo antes da homologação judicial. O ato judicial não comporta carga decisória (artigo 1.001 do Código de Processo Civil), sendo de cunho meramente ordinatório, inapto ao cabimento de recurso. Já fora proferido acordão transitado em julgado, assim, evidenciasse que diante de juposta ocorrência de vícios deve ser manejada pela via excepcional própria, não comportando o caso concreto espaço de reapreciação pela via das petições instrumentalizadas pela parte após o arquivamento do feito. Advirta-se a parte ora agravante que o manejo manifestamente inadmissível do agravo interno, assim reconhecido pelo órgão colegiado, impõe a fixação da multa estabelecida pelo artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão quanto à presente decisão, cumpra-se a parte final do despacho de ID 56600763, com retorno dos autos ao arquivo definitivo. Publique-se. Intime-se.